Tribunal: TJDFT
Processo: 0724530-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724530-84.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESTEVAO PAULO DA PAIXAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença de ação coletiva n. 0712230-70.2024.8.07.0018, promovido por ESTEVAO PAULO DA PAIXAO em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 234910012 e 238831503), a d. Magistrado de primeiro grau, diante novo contrato acostado no ID 226000271 dos autos de origem, deferiu o destaque dos honorários advocatícios contratuais em 23% (vinte e três por cento). Em suas razões de recorrer (ID 73014937), o agravante sustenta que a decisão recorrida determinou, de forma indevida, o destaque de 3% dos valores devidos ao exequente para repasse ao seu patrono, com base em cláusula contratual nula. Alega que o contrato já prevê honorários entre 15% e 20%, sendo a previsão adicional de “até 3%”, inserida de forma dissimulada em cláusula diversa, vinculada às custas, o que viola os princípios da boa-fé e da transparência contratual, consagrados no art. 422 do Código Civil. Acrescenta que a ausência de critério objetivo para a fixação do percentual, atribuindo ao advogado a faculdade unilateral de definição do valor, configura cláusula potestativa, nula à luz do art. 489 do mesmo diploma legal. Ressalta, ainda, que embora o destaque não implique acréscimo direto à obrigação pecuniária do ente público, a imposição de obrigação jurídica fundada em cláusula nula legitima o Distrito Federal a impugnar o comando judicial. Invoca, para tanto, o disposto no art. 168 do Código Civil, que autoriza qualquer interessado a suscitar nulidade absoluta. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja afastada a determinação de destaque de 3% em favor do patrono do exequente, a fim de limitar o percentual em 20%. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal em decorrência da isenção legal. É o relatório. Decido. Verifico que o ente agravante não formulou qualquer pedido em sede de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2025 às 18:23:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora